Tribunal: TJMT
Processo: 1003007-71.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003007-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), DJANE ANDRADE MOTA TORRES - ME - CNPJ: 08.165.108/0001-46 (APELADO), DJANE ANDRADE MOTA TORRES - CPF: 014.537.551-01 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. EQUIVALÊNCIA À INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora, após regular intimação para impulsionamento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada por meio eletrônico, no âmbito do processo judicial eletrônico, satisfaz a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC para fins de extinção do processo por abandono da causa.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 11.419/2006 conferiu plena validade jurídica às comunicações processuais eletrônicas, estabelecendo que as intimações realizadas em meio eletrônico equivalem às pessoais para todos os efeitos legais.

4.

O art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/2006 prevê que a ausência de consulta à intimação eletrônica no prazo legal implica sua automática realização, enquanto o art. 9º, §1º, do mesmo diploma reforça a equivalência entre comunicação eletrônica e intimação pessoal.

5.

O CPC, em seu art. 246, §1º, impõe às pessoas jurídicas, ressalvadas as microempresas e empresas de pequeno porte, o dever de manutenção de cadastro nos sistemas eletrônicos processuais para recebimento de citações e intimações.

6.

Tratando-se de instituição financeira de grande porte, plenamente integrada ao sistema eletrônico do Poder Judiciário, inexistindo demonstração de falha na comunicação processual ou impossibilidade de acesso ao teor da intimação, revela-se válida a cientificação realizada pelo sistema eletrônico.

7.

A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, em processos integralmente eletrônicos, a intimação via sistema processual supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC.

8.

Evidenciada a regular intimação da parte autora e permanecendo esta inerte por prazo superior ao legalmente admitido, mostra-se legítima a extinção do feito por abandono da causa, inexistindo afronta ao devido processo legal ou à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A intimação realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006, possui natureza de intimação pessoal para fins de aplicação do art. 485, §1º, do CPC. 2. É válida a extinção do processo por abandono da causa quando a parte, regularmente intimada pelo sistema eletrônico, permanece inerte quanto ao impulsionamento do feito.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
-
Id-361407907, no qual se insurge contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, constante do
–
Id-361407905, que em sede de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃIO
nº. 1003007-71.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de
DJANE ANDRADE MOTA TORRES
e DJANE ANDRADE MOTA TORRES – ME
,
com o objetivo de reformar sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por suposto abandono da causa.

Alega a parte apelante que ajuizou a ação originária em razão do inadimplemento das apeladas relativamente à Cédula de Crédito Bancário n. C00832571-1, celebrada em 30/11/2020, garantida por alienação fiduciária do veículo FIAT TORO, ano/modelo 2017/2018, placa PHT-1300, sendo a dívida atualizada até 04/11/2022 no valor de R$ 60.843,31.

Sustenta que, no curso da demanda, realizou “diversas diligências visando à localização do bem garantidor e à perfectibilização do ato citatório”, porém sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob a alegação de abandono da causa.

Em suas palavras, “em nenhum momento houve a prévia e imprescindível intimação pessoal da instituição financeira autora para suprir eventual inércia ou promover o andamento do feito em 5 (cinco) dias”. Aduz que o magistrado de origem “atropelou rito expresso do diploma processual civil”, razão pela qual a sentença deve ser cassada.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a extinção processual por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme dispõe o art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, cujo teor transcreve: “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Defende que a mera demora na localização de bens ou partes em demandas de recuperação de crédito não caracteriza, por si só,
animus abandonandi
, ressaltando que o legislador exige a comunicação pessoal da parte justamente para assegurar que eventual inércia seja deliberada.

Sustenta ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais estaduais é pacífica no sentido de reconhecer a nulidade da sentença extintiva quando ausente a intimação pessoal da parte autora. Para tanto, colaciona precedentes do TJ/RJ, TJ/MG e TJ/SP reconhecendo a imprescindibilidade da intimação pessoal para configuração do abandono da causa.

Alega também que “a extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias”, sendo indispensável, após esse prazo, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, o que afirma não ter ocorrido nos autos.

Afirma, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a extinção do processo por abandono não pode ser automática, dependendo de prova inequívoca de desinteresse da parte autora no prosseguimento da demanda, citando o AgInt no REsp 1.518.019/RS.

Argumenta que a própria interposição do recurso demonstra o inequívoco interesse da apelante no prosseguimento do feito e na satisfação do crédito perseguido, inexistindo abandono da causa. Aduz que a extinção prematura do processo, sem observância da intimação pessoal obrigatória, viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da cooperação processual.

Por fim, requer o conhecimento e integral provimento do recurso de apelação para que seja declarada a nulidade da sentença e determinada sua cassação, com o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento da ação de busca e apreensão e realização das diligências necessárias à constrição do bem alienado fiduciariamente. Requer, ainda, o prequestionamento do art. 485, §1º, do CPC e do art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.

Dispensado a apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra que em sede de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃIO
nº.
como objetivo de reformar sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por suposto abandono da causa.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade da extinção do processo por abandono da causa, especialmente quanto à suficiência da intimação eletrônica realizada nos autos para os fins do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Sem razão a apelante.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo de origem consignou expressamente que a parte autora foi intimada para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, permanecendo inerte mesmo após a regular cientificação eletrônica realizada pelo sistema processual.

A tese recursal está fundada na premissa de que seria indispensável intimação física ou por carta com aviso de recebimento para caracterização da intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC. Todavia, tal interpretação não se sustenta diante do atual regime jurídico do processo eletrônico.

A Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabeleceu de forma inequívoca que as intimações realizadas por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Com efeito, o art. 5º, §3º, do referido diploma legal dispõe que “a consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo”, ao passo que o art. 9º, §1º, reforça que as comunicações eletrônicas equivalem às pessoais.

Não bastasse isso, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 246, §1º, impõe às pessoas jurídicas, ressalvadas as microempresas e empresas de pequeno porte, o dever de manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações.

No caso concreto, a apelante é instituição financeira de grande porte, plenamente integrada ao sistema eletrônico do Poder Judiciário, não havendo qualquer demonstração de falha no encaminhamento da comunicação processual ou de impossibilidade de acesso ao teor da intimação.

A sentença recorrida enfrentou adequadamente a matéria ao reconhecer que,
“com o advento do PJe, as intimações eletrônicas suprem a intimação pessoal”
, entendimento que se harmoniza com a moderna sistemática processual e com a jurisprudência consolidada desta Corte.

A propósito, o próprio decisum recorrido colacionou precedente deste Tribunal de Justiça reconhecendo que, em processos tramitando integralmente em meio eletrônico, a intimação via PJe satisfaz a exigência legal de intimação pessoal para fins de extinção por abandono da causa.

Desse modo, evidenciada a regular intimação eletrônica da parte autora e permanecendo esta inerte por prazo superior ao legalmente tolerado, correta a extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Não há nulidade a ser reconhecida, tampouco afronta aos princípios do devido processo legal ou da ampla defesa, uma vez que a parte teve ciência válida da determinação judicial e, ainda assim, deixou de promover os atos que lhe incumbiam.

Assim, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026